Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INCIDÊNCIA. IMPOSTO. MULTA.
1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), também denominado de Imposto Sobre Serviços (ISS), está disciplinado na LC 116/2003.
2. Há incidência de ISS em relação à prestação de serviços decorrentes de locação, pois está abarcado no item 3 do rol da LC 116/2003, notadamente havendo outros serviços anexos.
3. A fixação da multa em 100% sobre a importância não recolhida, conforme previsto no art. 137, X, c/c o art. 144, V, a, do Decreto 25.508/2005, mostra-se pertinente devido à ausência de emissão de notas fiscais dos serviços prestados.
4. Recurso não provido.